Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA. LASTRO À PERÍCIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA.
1. Na origem, cuida-se de produção antecipada de prova com o fito de lastrear possível liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. Quanto a apreciação da documentação apresentada pela instituição financeira, ainda a ser submetida à prova pericial no curso do processo, considera-se insubsistente o prefacial questionamento isolado à potencial insubsistência dos documentos classificados como “Slips/XER”, sem que qualquer outro elemento de prova seja capaz de indicar tal insubsistência. Precedentes da Corte.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.